Tribunal: TJSP
Processo: 2197685-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197685-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante JUCELIA GOMES DOS SANTOS, é embargado BV FINANCEIRA -
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197685-20.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 33018
Embargos de Declaração no 2197685-20.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Votuporanga
Embargante: Jucelia Gomes dos Santos
Embargado: BV Financeira Crédito Financiamento e Investimento S/A
Embargos de declaração. Omissão inocorrente. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado e manteve a rejeição
à impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 56/59).
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“Ação revisional de contrato bancário. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Rejeição. Cálculo apresentado pela exequente sem os equívocos
apontados pela executada. Recurso não provido.”
Alega a embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do Eg. Tribunal de Justiça negar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Por fim, pugna pelo
prequestionamento.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende o embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em
face de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do V. Acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento,
tecnicamente falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197685-20.2019.8.26.0000/50000
3
razão de ser, porque no V. Acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou,
como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto
em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto
que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em
primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Pretende a embargante a fixação de honorários sucumbenciais em razão do
julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargado. Contudo, além de não
ter sido objeto do recurso de agravo de instrumento que originou estes embargos, o
momento processual para referido pleito era logo após o julgamento do recurso de
apelação.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator